Tribunal: TJDFT
Processo: 0000406-31.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0000406-31.2019.8.07.0019 EMBARGANTE: PAULO CESAR DE SOUZA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração e agravo interno manejados por Paulo Cesar de Souza nos IDs 27384768 e 27407510 contra a decisão proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal (ID 27200957) que não conheceu do segundo recurso extraordinário manejado pelo embargante no ID 27083841, haja vista a ausência de cabimento e interesse recursal. O embargante/recorrente alega ter havido contradição na decisão embargada sob o argumento de que o recurso extraordinário não conhecido teria tratado de matéria diversa daquela impugnada por meio do primeiro apelo extremo, ao qual foi negado seguimento. Requer, assim, o respectivo saneamento. De acordo com os arts. 10, V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Por sua vez, conforme art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece do vício de contradição apontado. Consta dos autos que a ora embargante interpôs recurso extraordinário no ID 23221350, ao qual foi negado seguimento por intermédio da decisão de ID 25344766. O decisum baseou-se no art. 1.030, I, “a”, do CPC, tendo em conta a conformidade do acórdão recorrido com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral. Irresignado, o recorrente interpôs novo recurso extraordinário no ID 27083841, o qual deixou de ser conhecido devido à ausência de cabimento e interesse recursal. Confira-se trecho dessa decisão (ID 27200957): (...) De acordo com a inteligência dos arts. 1.030, I, “a”, do CPC, cabe ao Presidente da Turma Recursal realizar o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário e negar seguimento àquele que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Conforme § 2o do mesmo artigo, contra essa decisão, caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021 do diploma processual. Diante desse contexto, salienta-se que o recurso extraordinário foi interposto após intimação da decisão desta Presidência proferida com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, revelando-se, assim, a ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. (...) Acrescente-se que, nas razões recursais, o recorrente aduz se insurgir contra o acórdão. Assim, ressoa clara a ausência do pressuposto intrínseco do interesse recursal, visto que já houve análise da admissibilidade do primeiro recurso extraordinário, não se revelando a utilidade da sua reiteração. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 27083841. (...) Note-se que o decisum foi claro ao frisar que não cabe novo recurso extraordinário contra decisão que nega seguimento a apelo extremo. Foi consignado que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, pois, conforme a doutrina pátria, trata-se de exceção que deve observar cumulativamente os requisitos de dúvida fundada sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e de má-fé, o que não se aplica ao caso em tela. Observa-se, portanto, que a decisão foi suficientemente clara e fundamentada, não havendo contradição a ser sanada. Logo, o embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência ao deixar de conhecer do recurso extraordinário, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo vício a ser sanado, rejeito os embargos declaratórios. Por fim, no que toca ao agravo interno de ID 27407510, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF